Tribunal: TJDFT
Processo: 0706415-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706415-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BEZERRA CORREIA AGRAVADO: MARCO AURELIO ORDONES DE CASTRO D E S P A C H O Em análise aos extratos colacionados pelo agravante de sua conta corrente é possível verificar a transferência dos valores creditados para a conta poupança do recorrente. Nota-se, ainda que, quando há necessidade de realizar pagamento, é feito o resgate do valor da poupança para a conta corrente. Tais movimentações bancárias conferem a aparência de utilização da conta poupança como se corrente fosse, fazendo com que os extratos da conta corrente não se prestem, por si só, a comprovar a alegada hipossuficiência. Nesse diapasão, nos termos do § 2o do artigo 99 do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, colacionar aos autos os extratos dos últimos 3 (três) meses de sua conta poupança, bem como o demonstrativo da sua última Declaração de Imposto de Renda. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator